Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS APELADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se a manifestação do Apelante Todde Advogados e Consultores Associados, nos autos do Processo no 0709578-44.2018.8.07.0001, correlatos aos autos presentes. Após,voltem os autos conclusos para análise. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora